Tribunal: TJDFT
Processo: 0729935-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CHEQUE ESPECIAL. ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. ASSINATURA ELETRÔNICA. MEMÓRIA DE CÁLCULO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória.
2. Cobrança fundada em contratos bancários de cheque especial, antecipação de recebíveis e cartão de crédito.
3. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a existência de prova escrita suficiente para a ação monitória, bem como a validade da contratação eletrônica e da memória de cálculo apresentada.

III. RAZÃO DE DECIDIR
5. Contratos bancários acompanhados de extratos, faturas e planilhas constituem prova escrita apta ao ajuizamento da ação monitória.
6. A contratação eletrônica é válida quando demonstrados autoria e uso efetivo dos serviços, sendo desnecessária certificação no padrão ICP Brasil.
7. Apresentada memória de cálculo detalhada, afasta-se a alegação de inépcia da inicial.

IV. DISPOSITIVO
8. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
9. A sentença condenou a ré/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 700 e § 2o do Código de Processo Civil
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Súmula 247 do STJ